Tribunal: STF
Processo: Rcl 61415
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Bordello Comércio de Alimentos para Animais Ltda – ME e Cozir Comércio de Rações Eireli - ME, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Processo 0000814-63.2022.5.09.0002), que teria violado a ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e a tese fixada no Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O processo originário versa sobre o reconhecimento de vínculo de emprego de vendedor autônomo/representante comercial. 



    A presente reclamação vem calcada em desobediência, pela Corte Trabalhista, do precedente vinculante do julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (TEMA 725), no qual o Supremo fixou tese no sentido de admitir outras formas de contratação, diversas da relação de emprego estabelecida pelo art. 3º, da CLT. 



    Embora não exista, na realidade, contrato entre as ora reclamantes e o vendedor autônomo/representante comercial, reconhecido como empregado pela Justiça do Trabalho, as premissas estabelecidas nas decisões que ensejaram a presente reclamação são as seguintes: 



    a) Haveria relação entre as reclamantes e o vendedor autônomo/representante comercial; 



    b) A relação seria de natureza empregatícia.



     Estabelecidas as premissas equivocadas, ainda assim não seria hipótese de reconhecimento de vínculo de emprego, eis que a decisão do E. TRT9 ofende diretamente o entendimento fixado pelo Pretório Excelso no precedente da ADC 48, ADPF 324, RE 958.252 – TEMA 725, ADI 5835 MC/DF, RE 688.223 – TEMA 590. (…).



    Da forma como foi proferida, a decisão exarada pela Eg. 7ª Turma do E. TRT da 9ª Região consolidou entendimento contrário à jurisprudência desse Excelso STF, pois entendeu que haveria vínculo de emprego entre vendedor autônomo e as reclamantes, quando este E. STF permite diversos tipos de contratos civis distintos da relação de emprego constituída pela CLT. (…).



    A importância do debate é evidente, eis que a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região está em flagrante descumprimento às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos da ADC 48 (de relatoria do Ministro Roberto Barroso), da ADPF nº 324 (também de relatoria do Ministro Roberto Barroso) e RE nº 958.252 (relatoria do Ministro Luiz Fux), ambos julgados em 30.08.2018. 



    Conforme o entendimento vinculante firmado pelo E. STF na ADC 48, no RE 958.252 e na ADPF 324 toda terceirização é lícita, mesmo se em relação à atividade-fim, não tendo que se falar em vínculo direto por ilicitude da terceirização. 



    Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, Rel. Roberto Barroso, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. (…).



    Também, não se pode deixar de ignorar os recentes precedentes proferidos nas Rcls 57.598 e 47.843, por exemplo, os quais analisando a relação de profissionais liberais e autônomos com os contratantes, afastou os vínculos de emprego reconhecido pela Justiça do Trabalho para cassar as decisões e reconhecer a natureza autônoma da relação. (…).



    O mesmo entendimento acima se aplica ao caso concreto, já que os vendedores e representantes comerciais são profissionais liberais autônomos e desempenham atividades de natureza estritamente civil, sem qualquer vínculo de emprego, em especial quando esse após mais de 5 anos de prestação de serviços com rendimentos superiores a R$ 7.000,00 mensais, dispõe de condições mentais, físicas e financeiras para decidir sobre a contratação realizada com empresa constituída e notas fiscais emitidas para recebimento dos valores a título de comissionamento.”



    Ao final, requer que a reclamação seja julgada procedente “para fins de cassar a decisão reclamada e para que se profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48, RE 958.252, na ADPF 324, na ADI 5835 MC/DF e no RE 688.223 (Tema 590 RG), de forma a reconhecer a relação comercial havida entre as partes capaz e com amplo conhecimento de decisão sobre a relação mantida ao longo de mais de 5 anos”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do Tema 725-RG.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. A autoridade reclamada considerou ilícita a terceirização das atividades desenvolvidas, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 12): 



    “Representação comercial. Vínculo de emprego. 



    [...]



    A ré negou a existência dos pressupostos legais configuradores do vínculo empregatício, afirmando que a relação mantida com a pessoa jurídica representada pelo reclamante era de representação comercial autônoma, na forma da Lei nº 4.886/1965. 



    A formação do vínculo de emprego exige a presença concomitante de requisitos legais e doutrinários, extraídos sobretudo do art. 3º da CLT: 



    ‘Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.’ 



    Imprescindíveis, pois, a pessoalidade na prestação de serviço, esta realizada por pessoa física em caráter infungível, habitual, oneroso e intencional (animus contrahendi), mediante subordinação jurídica permanente e inexorável alteridade - trabalho em nome do empregador, sobre quem recai o risco da atividade (art. 2º da CLT). (…).



    Distingue-se o contrato de agência ou representação comercial do contrato de emprego pela ausência de subordinação permanente e integral ao poder diretivo do empregador, contrapondo-se à autonomia das atividades desenvolvidas pelo representante comercial, mediante obrigações firmadas por relação negocial específica. 



    Nos termos do art. 1º da Lei 4.886/65, o representante comercial exerce a mediação de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos e transmitindo-os ao representado, sob cuja vontade fica condicionada a celebração do ajuste. 



    Com efeito, o marco divisório essencial entre o contrato de representação comercial e o contrato de trabalho se apresenta de forma sutil, na medida em que em ambos estão presentes a pessoalidade, a habitualidade e a onerosidade. Mesmo a subordinação jurídica, típica da relação de emprego, encontra certo grau no elo da representação, porquanto a Lei 4.886/65 prevê expressamente a possibilidade de delimitação de zonas de trabalho e contratação de exclusividade (art. 31), a prestação de informações através de relatórios (art. 28), bem como outras atribuições, inclusive a de cobrança (art. 38). 



    Destarte, o componente de separação recai principalmente sobre a intensidade da subordinação verificada em cada caso. Ainda que formalmente firmadas as obrigações contratuais do contrato comercial, admite-se a compreensão de que o ajuste específico possa dissimular eventual relação de emprego quando suplantados os limites de sujeição. (…).



    Ressalta-se também que, de fato, a existência de contrato escrito não é essencial para caracterização da relação civil. Entretanto, se não foi firmado contrato escrito entre as partes, a presunção é de que se trata de relação empregatícia e não de relação civil, uma vez que aquela é a regra no âmbito da prestação de serviços, na forma do art. 7º da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, inclusive, vale destacar que todas as testemunhas se referiram à função do reclamante e à própria função como de vendedor externo, o que corrobora o vínculo de emprego reconhecido, diante da subordinação ao poder diretivo do empregador, se tratando de representantes comerciais. 



    Considerando que o conjunto probatório dos autos evidencia a existência de subordinação jurídica no relacionamento entre as partes, notadamente diante das informações do preposto e testemunhas, no sentido de que as reuniões tinham caráter obrigatório, bem como que existiam metas a cumprir, também de natureza obrigatória, além de cobranças e impossibilidade de fazer-se substituir por outra pessoa, correto o reconhecimento do vínculo empregatício (art. 3.º da CLT). 



    Como destacado na sentença, não é trabalho autônomo, ou por conta própria, aquele que se destina aos fins normais da instituição, eis que manifestamente dependente desta, principalmente, quando se desenvolve mediante acompanhamento e cobrança de metas. 



    Ante o contexto fático-probatório dos autos, eventual emissão de notas fiscais pela pessoa jurídica do autor não é suficiente para afastar o reconhecimento do vínculo empregatício, pois não transmuda as condições de subordinação sob as quais a prestação de serviços desenvolveu-se ao longo dos anos. 



    Pelo exposto, mantém-se a sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes.”



    Como se vê, a decisão recorrida considerou ilegítima a terceirização dos serviços prestados para as reclamantes.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.  Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que em caso análogo, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a 1ª Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”.



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 0000814-63.2022.5.09.0002, do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 03 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente